Tribunal: TJSP
Processo: 1007077-66.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer para outorga de escritura definitiva de imóvel. Sentença de procedência. Insurgência de corré na ação. Descabimento. Condição de proprietária do bem consoante se extrai da respectiva matrícula no cartório competente. Anuência em compromisso de compra e venda firmado entre a outra ré e o autor quanto à aquisição de determinada unidade. Permuta para imóvel maior

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer para outorga de escritura definitiva de imóvel. Sentença de procedência. Insurgência de corré na ação. Descabimento. Condição de proprietária do bem consoante se extrai da respectiva matrícula no cartório competente. Anuência em compromisso de compra e venda firmado entre a outra ré e o autor quanto à aquisição de determinada unidade. Permuta para imóvel maior em mesma torre. Quitação integral do referido bem pelo demandante. Direito à transferência de titularidade do bem para seu nome, observada a cadeia registral, tal qual constou da r. sentença. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007077-66.2019.8.26.0361, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é apelante INIZIO DESENVOLVIMENTO
URBANO LTDA, é apelado JULIANO GIL PRIETO ALONSO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007077-66.2019.8.26.0361 -Voto no
2
VOTO No 16281
APELAÇÃO CÍVEL No 1007077-66.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA
QUERIDO
APELANTE: INIZIO DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
APELADO: JULIANO GIL PRIETO ALONSO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
para outorga de escritura definitiva de
imóvel. Sentença de procedência. Insurgência de corré na ação.
Descabimento. Condição de proprietária
do bem consoante se extrai da respectiva
matrícula
no
cartório
competente.
Anuência em compromisso de compra e
venda firmado entre a outra ré e o autor
quanto
à
aquisição
de
determinada
unidade. Permuta para imóvel maior em
mesma
torre.
Quitação
integral
do
referido bem pelo demandante. Direito à
transferência de titularidade do bem
para seu nome, observada a cadeia registral, tal qual constou da r. sentença. Recurso a que se nega provimento. Trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença proferida de fls. 81/83, que
julgou procedente o pedido formulado na inicial para
condenar a corré Inizio Desenvolvimento Urbano Eirelli a
outorgar a escritura de transferência do bem imóvel descrito
na certidão de matrícula de folhas 16/19 para o autor. Foi
determinado, outrossim, que, uma vez transitada em julgado,
a sentença produzirá os mesmos efeitos da declaração de
vontade dos réus, nos termos do artigo 501 do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência, foi a ré condenada
a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007077-66.2019.8.26.0361 -Voto no
3
R$1.000,00.
Irresignada, alega a ré, alegando, em
suma, que anuiu tão-somente com a venda da unidade
residencial 73 havida entre o autor e Karen, que também
ocupa o polo passivo, e que nunca anuiu com a substituição
do em pela unidade 75, ambos os imóveis da Torre B do
Edifício Residencial Antonello. Aduz que a unidade 75 é de
sua propriedade e que nunca a vendeu para Karen, logo, não
poderia ela ter efetuado a permuta noticiada na inicial.
Recurso processado, com contrarrazões.
Há
oposição
ao
julgamento
virtual
manifestada pela apelante.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
para outorga de escritura de compra e venda, ou seja,
adjudicação compulsória.
O autor-apelado ajuizou a presente ação
pleiteando a adjudicação compulsória da unidade 75 da Torre
B do Edifício Residencial Antonello, uma vez que o adquiriu
de corré Karen, ajuizando a ação também em face da apelante
Inizia, uma vez que é a proprietária do bem segundo registro
na matrícula do bem junto ao cartório competente.
Ao contestar o feito a corré, ora
apelante, alegou que não foi procurado pelo autor apelado
para transferência do imóvel e que não concorda com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007077-66.2019.8.26.0361 -Voto no
4
adjudicação da unidade 75, uma vez que não anuiu com a
substituição ajustada entre o autor e Karen do imóvel 73 por
este último bem, o qual nem sequer teria sido alienado a
esta ré.
Pois bem.
Há prova nos autos de que o autor quitou
o apartamento 73 de propriedade da construtora e que pagou à
corré Karen diferença no valor de quarenta mil reais para
troca daquela unidade por uma maior, a de número de 75, sita
na mesma torre (B), o que indica que tem o direito de ver
transferido para seu nome este último imóvel, observada a
continuidade
registraria,
devendo
a
construtora,
se
efetivamente não recebeu algum valor de Karen, como a
alegada diferença decorrente da substituição da unidade
menor pela maior, exigir da corré a referida quantia, em via
autônoma à presente.
A estes fundamentos ratifica-se os que
constaram da r. sentença da lavra da Dra. Ana Claudia de
Moura Oliveira Querido, que bem analisou os documentos
anexados e manifestações das partes, merecendo destaque, in
verbis:
“É pacífico e inconteste o entendimento de
que nos negócios de compra e venda de imóvel, uma vez pago o
preço e havendo recusa ou omissão do vendedor quanto à outorga da
respectiva escritura, pode o comprador postular a adjudicação
judicial da propriedade imobiliária mediante a ação específica,
servindo a sentença como título para registro na matrícula do
imóvel, com mesmo efeito da escritura pública.
No
caso
dos
autos,
os
documentos
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007077-66.2019.8.26.0361 -Voto no
5
acompanharam a inicial demonstram a existência do contrato entre
autor e a ré Karen, com anuência do réu Inizio quanto à cessão
dos direitos da unidade 73, bem como o pagamento da diferença de
valor pela permuta das unidades de no. 73 e 75. Para além disso,
muito embora não haja prova escrita da permuta entabulada entre
as partes, com ou sem anuência do réu Inizio Desenvolvimento
Urbano Eirelli, proprietário de ambos os imóveis, certo é que o
réu, em contestação, não demonstrou qualquer fato modificativo,
impeditivo ou extintivo do direito do autor, tal como, o
inadimplemento da ré Karen em relação ao imóvel permutado,
unidade 75, ou mesmo a inexistência de relação jurídica com a ré
envolvendo a referida unidade.
Por outro lado, ainda que revel, a ré Karen
compareceu aos autos não se opondo à pretensão do autor, de modo
que resta evidenciado o direito do autor em ter adjudicado o bem.
A matrícula de fls. 16/19 bem identifica o
imóvel e a propriedade em nome do réu Inizio Desenvolvimento
Urbano Eirelli.
O autor tem, portanto, o direito à prestação
ora requerida judicialmente”
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoram-se os
honorários recursais devidos pela apelante a favor do
advogado da apelada para R$ 1.500,00.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007077-66.2019.8.26.0361 -Voto no
6
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator